Tribunal: TJDFT
Processo: 0002852-04.2019.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME AMBIENTAL. PRELIMINARES. CRIME DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL COMUM. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. BENEFÍCIO CONCEDIDO HÁ MENOS DE CINCO ANOS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ERRO DE TIPO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. De acordo com o disposto no § 2o do artigo 77 da Lei no 9.099/95, em razão da complexidade da causa ou das circunstâncias do caso, é possível o deslocamento da competência do feito do Juizado Especial Criminal para o Juízo comum, a fim de oportunizar às partes executarem faculdades processuais de forma mais ampla. No caso, a necessidade de realização de estudos técnicos da área atingida pela conduta do acusado mostra-se incompatível com os princípios norteadores do Juizado Especial Criminal (oralidade, informalidade e celeridade), razão pela qual se mostra correto o declínio da competência para Vara Criminal comum.
2. Inexiste nulidade pela ausência de oferecimento de proposta de transação penal, porquanto o réu já foi beneficiado anteriormente com a suspensão condicional do processo, não sendo cabível a concessão do benefício antes de decorrido o prazo de cinco anos, por analogia ao disposto no art. 76, § 2o, II, da Lei 9.099/95.
3. A realização de edificação em área de preservação permanente, sem a prévia autorização do gestor ambiental, é conduta danosa ao meio ambiente, configuradora do crime previsto no art. 64 da Lei 9.605/1998.
4. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, não há falar em absolvição por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta.
5. Não prospera a alegação de que o apelante agiu em erro de tipo porquanto o arcabouço probatório colacionado aos autos revela que ele possuía ciência de que promovia construção, sem alvará e em solo não edificável, situado em área de preservação permanente, próximo à curso d ́água.
6. Recurso conhecido e não provido.